Tribunal: TJSP
Processo: 2019685-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Decisão que impôs a prisão preventiva estaria desprovida de suficiente motivação – Liminar indeferida – Perda do objeto – Superveniência de despacho proferido pelo juízo de primeiro grau concedendo o benefício da liberdade provisória – Expedição de alvará de soltura – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2019685-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JOSE BERALDO e Paciente FELIPE MANUEL VEIGA RODRIGUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente
ordem de habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo
Penal, por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2019685-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Jose Beraldo
Paciente: Felipe Manuel Veiga Rodrigues
Comarca: São Paulo
Voto no 155
Habeas Corpus Roubo Decisão que impôs a prisão
preventiva estaria desprovida de suficiente motivação
Liminar indeferida Perda do objeto Superveniência
de despacho proferido pelo juízo de primeiro grau
concedendo o benefício da liberdade provisória

Expedição de alvará de soltura Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
Advogado, Dr. José Beraldo, em favor de FELIPE MANUEL VEIGA
RODRIGUEZ, contra ato do MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Barra
Funda/SP, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva teria sido
amparada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito. Invoca a inexistência de
substrato material a indicar a necessidade da medida extrema. Pontua que o paciente
ostenta condições subjetivas favoráveis, dadas pela ausência de reincidência e maus
antecedentes. Suscita, ainda, a existência de vícios na investigação e no
reconhecimento do paciente em sede policial. Postula, assim, pela concessão de
liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, com a consequente
expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas
cautelares alternativas (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 31/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como
coatora (fls. 37/38), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 61/78).
Eis, em síntese, o relatório.
A presente impetração está prejudicada.
Conforme se infere da consulta aos autos originários realizada nesta
data, por ocasião da audiência realizada no último dia 04 de março, perante o juízo
de origem, foi revogada a prisão preventiva do paciente após reconhecer-se o
excesso de prazo em virtude de duas redesignações provocadas pelo não
comparecimento da vítima .
Assim, com a obtenção da liberdade, o habeas corpus ora impetrado
perdeu o seu objeto.
Diante o exposto, julgo prejudicada a presente ordem de habeas
corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator